Tribunal: CARF
Processo: 10830.900381/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900381/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.061 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento para aguardar a decisão final no processo no10830.001833/2011-30.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem (Juiz de Fora/MG):
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSAR –
-

19/01/1999.

-

contribuinte elaborava o produto X-TAPA e o clas
-
- -
Alimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900381/2011-71
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900381/2011-71

acima identificados, constatou-se o seguinte:
- -
reconhecido: R$ 0,00

seguinte(s) motivo(s):
-
pleiteado.
-

Diante do
no PER/DCOMP acima identificado.

02/10, para alegar que:
amento de IPI

-
-

ambos os processos, nos termos da Portaria SRF no 6.129, de 02/12/2005.

-
final do processo principal citado, uma vez que a mat

administrativo no 10830.001833/2011-30

-

fiscal);

io.
Em face dessa argumentação, a DRJ de Juiz de Fora/MG, o Acórdão desafiado
decidiu julgar, por unanimidade, improcedente a Manifestação de Inconformidade, de acordo
com o que expõe a ementa abaixo:
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900381/2011-71

-

art. 25 da IN RFB no 900, de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012).

Reconhecido
É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
A sociedade empresária recorrente alega, em suma, que diante da pendência de
julgamento do processo n. 10830.001833/2011-30, este processo deveria aguardar a decisão final
em sede administrativa daquele mencionado anteriormente. Alega o contribuinte:

fiscal adotada pela Recorre
correspondente a 0%, que foi gerado o saldo credor em seus livros fiscais.

Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900381/2011-71

A DRJ de origem, com objetivo de afastar o argumento levantado pela parte
outrora impugnante, agora recorrente, fundamentou-se no artigo 1o, II da Portaria RFB 666/2008,
reproduzido abaixo:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com
base nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele
decorrentes relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que não sejam decorrentes do
IRPJ;
c) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins devidas na importação de bens ou
serviços;
d) ao IRPJ e à CSLL; ou
e) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
e) às Contribuições Previdenciárias da empresa, dos segurados e para outras
entidades e fundos; ou (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 2324, de 02 de dezembro de 2010)
f) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); (Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no
2324, de 02 de dezembro de 2010)
II - a suspensão de imunidade ou de isenção ou a não homologação de
compensação e o lançamento de ofício de crédito tributário delas decorrentes;
Somado a tal dispositivo, o voto condutor naquela oportunidade também
mencionou como ratio decidendi o artigo 20 da IN RFB no 900/2008, o qual prevê que ̈é vedado
o ressa -

Sabe-se que a referida IN foi substituída pela IN 1300/2012 que ratifica em seu
artigo 25 esta mesma vedação.
Entretanto, não nos parece que aquela saída seja a solução jurídica mais adequada
a ser tomada nestes autos. Isto se dá em virtude da superveniência da Portaria 1.668/2016 tanto
em relação a Manifestação de Inconformidade quando da decisão colegiada desafiada. Àquele
instrumento normativo prevê:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
I – do recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada, do
lançamento de ofício de crédito tributário e da multa isolada decorrentes da mesma DCOMP.
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples Nacional que tiverem
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900381/2011-71

dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento simplificada; e de possíveis
lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa exclusão do sujeito passivo em anos-
calendário subsequentes que sejam constituídos contemporaneamente e pela mesma unidade
administrativa;
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso; e
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em
datas distintas.
Como é possível extrair da leitura do dispositivo supracitado, os processos que
versarem sobre indeferimento de pedido de ressarcimento ou a não homologação de DCOMP
deverão ser reunidos aos de lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme
o caso. No caso em tela, a análise do Pedido de Ressar
-1.
É notório nos autos que o Despacho Decisório inicial se pautou em ação fiscal
que, em outro processo (10830.001833/2011-30), já foi afastado, uma vez que a mesma DRJ
decidiu por reconhecer o equívoco da classificação fiscal adotada pela fiscalização, o que acabou
afastando o que ocasionou tanto a impugnação naquele processo, quanto a impugnação e o
Recurso Voluntário no que estamos a julgar.
Cumpre destacar que no processo mencionado acima, apesar da decisão da DRJ
de Juiz de Fora, em razão do montante exonerado superar R$1.000.000,00 (Portaria MF no 3, de
03/01/2008), ele ainda se encontra pendente de julgamento do Recurso de Ofício neste Conselho
Administrativo.
Ora, se há estreita relação entre o conteúdo decisório desafiado pelo Recurso de
Ofício mencionado acima e este procedimento (isto é, eventual manutenção do que fora decidido
pela DRJ de origem levará ao reconhecimento do direito pleiteado nestes autos), eles deverão ser
apensados para que sejam evitadas decisões conflitantes.
Nesse mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, aplicado também ao
processo administrativo:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela
continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco
de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles.
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.061 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900381/2011-71

No Código Processual é fornecido ao Estado-juiz a possibilidade de reunião de
processos em que forem comuns a causa de pedir ou o pedido. Além disso, no §3o do art. 55 há
uma cláusula geral de reunião processual, pois permite que a mera constatação do potencial
conflitivo de decisões em processos diferentes possa gerar a reunião processual, com objetivo de
evitar a prolação de decisões conflitantes, sem que seja necessário, neste último caso, haver
comunhão de pedidos ou causas de pedir.
Ora, o caso em tela se amolda a ambas hipóteses, ou seja, as causas de pedir entre
esse procedimento e o 10830.001833/2011-30 são as mesmas, assim como eventual ausência de
reunião gerará grave risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso eles sejam
decididos separadamente.
Por fim, é motivo determinante deste voto o fato de que a administração pública
deve ser eficiente (artigo 37 caput da CRFB) e deve também conferir segurança jurídica aos
administrados. Sobre o primeiro espectro, a administração deve trabalhar da forma menos
custosa e mais proveitosa possível, o que se amolda à hipótese requerida pelo Recurso
Voluntário de apensação dos autos já mencionados. Além disso, a reunião processual garantirá
ao administrado maior segurança jurídica, tendo em vista que a mesma autoridade (CARF) não
produzirá decisões conflitantes, de forma que será apresentada motivação e conclusão únicas
para o caso.
Parece-me cristalina a conexão entre os processos, posto que estão fundamentados
sobre os mesmos fatos, embora este verse sobre o pedido de ressarcimento/compensação,
enquanto aquele tenha versado sobre a exigência de IPI acrescido de multa. Neste cenário,
melhor seria que ambos tivessem sido submetidos a julgamento conjunto, de forma a garantir-
lhes decisões harmônicas e não conflitantes, prestigiando-se a economia, a celeridade e a
eficiência processuais, além da maior segurança jurídica do contribuinte. Em assim não tendo
sido, o que não se pode olvidar é que em ambos, apesar da conexão, há contencioso
administrativo autônomo instaurado, neste pela via da Manifestação de Inconformidade e
naquele, da Impugnação.
Assim, preenchidos os pressupostos processuais aplicáveis, merecem julgamento
as razões de mérito trazidas no bojo da Manifestação de Inconformidade, assim como o foram as
trazidas pela Impugnação.
Acolho, portanto, PARCIALMENTE, as razões aduzidas do Recurso Voluntário,
a fim de haja o sobrestamento destes autos até o julgamento do processo 10830.001833/2011-30,
a ser distribuído no CARF, que se encontra em valor superior a R$1.000.000,00 (hum milhão de
reais) necessitando, pelo atual regulamento, de julgamento em sessão presencial, com o objetivo
de garantir segurança jurídica no ato de votar.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.14357.A5FM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JOAO PAULO MENDES NETO em 11/11/2020 00:32:00.

Documento autenticado digitalmente por JOAO PAULO MENDES NETO em 11/11/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARA CRISTINA SIFUENTES em 05/12/2020 e JOAO PAULO MENDES NETO
em 11/11/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.0321.14357.A5FM

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
396B0D8A9D1BC657B1E6EBC988820CD3CDB7204BBC1D33EF83FC21EA56559B91
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.900381/2011-71. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.